Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-98.2023.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-98.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIPY ABREU BRUNOZI - CPF: 041.712.141-57 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ATAIDE PEREIRA XISTO FILHO - CPF: 070.414.961-39 (APELANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO – REVELIA – PROCEDÊNCIA – PROCURADOR DESTITUÍDO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o comparecimento espontâneo da parte somente supre a falta de citação na hipótese de haver nos autos procuração outorgando poderes especiais ao causídico para receber citação.

Ausente outorga de poderes especiais para o recebimento do ato citatório ao advogado da parte requerida no instrumento de procuração, é de se reconhecer a nulidade da sentença que decretou a revelia e o retorno dos autos a origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de apelação de
Ataide Pereira Xisto Filho
.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Naipy Abreu Brunozi
, em face de
Ataíde Pereira Xisto Filho
.

Alega a parte autora que efetuou a venda do veículo CHEVROLET/CLASSIC, placas NWC8J91, Renavam 00277387361, Fabricação/Modelo 2010/2011 ao requerido Luís Gustavo Bianchi Duarte, que teria entrado em contato por meio de anúncio na plataforma de vendas do Facebook, e informou que iria adquirir o bem para terceira pessoa, qual seja o segundo requerido Sr. Ataíde Pereira Xisto Filho.

Afirma que o pagamento seria no valor de R$23.500,00 à vista, em prestação única, contudo, após o requerido Luís Gustavo Bianchi Duarte ter lhe encaminhado comprovante do pagamento, esta realizou a entrega do bem, e percebeu que se tratava de um golpe, pois, o valor não caiu em conta.

Segue narrando que o requerido Luís Gustavo afirmou que teria lhe aplicado um golpe e que o requerido Ataíde sabia desde o princípio. Por fim, aduz que agiu de boa-fé e sofreu expresso prejuízo, no montante do negócio.

Pugnou pela busca e apreensão do veículo objeto do negócio jurídico, que foi deferida liminarmente, tendo sido apreendido o veículo.

No mérito, requereu a confirmação da liminar, a declaração de nulidade do negócio jurídico em decorrência de fraude e, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora sobrepôs nos autos pedido de desistência quanto a um dos réus, Luís Gustavo Bianchi Duarte, o que foi deferido.

Em seguida, o requerido Ataíde Pereira Xisto Filho se apresentou nos autos, alegou a nulidade da citação, e requereu nova citação e devolução do prazo para contestar a ação.

Sentença (Id. 242551762)
: confirmou a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, e julgou procedentes os pedidos para, declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA- E a partir da sentença e juros de mora a partir do evento danoso.

Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelo
(Id.

242551796
)
: Alega, em síntese, a nulidade da sentença, em razão da violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi decretada sua revelia, sendo que o inicio do prazo para contestação seria somente após audiência de conciliação, conforme decisão proferida pelo juízo de origem no Id. 242551667.

Assevera que o STJ firmou entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Assim, aduz que não há se falar em revelia do apelante, porque não pode ser considerado o comparecimento espontâneo neste caso, já que a procuração outorgada pelo apelante não possui poderes específicos para receber citação.

Sustenta que o processo não está pronto para julgamento, pois carece de provas, especialmente pelo fato do recorrente ainda não ter apresentado contestação e documentos, e, porque, no presente caso será necessária a realização de audiência de instrução para produção de prova oral.

Afirma que não tinha ciência que se tratava de um golpe, tanto é que foi vitima do mesmo, pois acreditou que o fraudador era proprietário do veiculo em questão, e que estava comprando o automóvel. Informa que o fraudador indicou a conta bancária para receber o pagamento pelo veículo, alegando que seria a conta da sua esposa, e que o apelante realizou dois depósitos que totalizaram R$ 17.000,00.

Aduz ainda, que não há nenhum indício de má-fé do recorrente, sendo que este jamais agiu para lesionar a autora, e foi tão vitima do golpe quanto esta.

Pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença em face da alegada nulidade da citação, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada audiência de conciliação e para abertura do prazo para apresentação de contestação.

Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 242551803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que reconheceu a revelia da parte requerida e julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais.

A controvérsia cinge-se em saber se é caso de reconhecer a ausência de citação válida, e determinar o retorno dos autos a origem para abertura do prazo para apresentação de defesa, ou julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão de o requerido também ter sido vítima do golpe.

No caso, resta saber se o comparecimento espontâneo do requerido, por advogado constituído sem poderes especiais para receber citação, supre o ato citatório.

Verifica-se que, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, o veículo objeto da ação fora apreendido, porém o requerido não foi citado (Id 242551667). Contudo, o requerido, ora apelante, manifestou-se nos autos, informando que não foi citado, postulou pela suspensão da penhora e a devolução do prazo para apresentar contestação (Id 242551695), o que foi indeferido (Id 242551730).

Sucede que, embora o apelante tenha comparecido aos autos, ao atravessar pedido de suspensão da penhora e de devolução do prazo para contestar, verifica-se que o advogado constituído não gozava de poderes para receber citação como se o requerido fosse.

Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, “em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade” (EREsp 1.709.915/CE, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe DE 09/08/2018). Eis a ementa do acórdão:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas,
não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato"
(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos.

No particular, além de o advogado constituído não deter poderes para receber citação, a petição por ele apresentada não se constitui como peça pura de defesa, ou seja, contestação.

Vale dizer, a intenção da parte requerida, ora apelante, tinha por pretensão que o Magistrado promovesse o juízo de retratação, para cassar a liminar de busca e apreensão deferida, o que não configura o comparecimento espontâneo do requerido nos autos, apto a suprir a necessidade da citação.

Em caso semelhante, o STJ decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COMINAÇÃO DE MULTA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 07/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERESSE. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, cominação de multa por novo esbulho e desfazimento de construção, ajuizada em 2002, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/07/2017 e distribuído em 08/11/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre: a) a invalidade da citação da recorrente e da Superintendência de Habitação do Amazonas - SUHAB (autarquia estadual); b) a incompetência da Vara Cível para processar e julgar esta ação de reintegração de posse; c) a ilegitimidade passiva da recorrente, d) a invalidade da decretação da revelia da recorrente; e) a nulidade do julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem; g) a ilegalidade da multa aplicada à recorrente e a excessividade do valor arbitrado.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos art. 1.022, I e II, 489, II, e 1.013 do CPC/15.

4. A Corte Especial do STJ decidiu, recentemente, que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.

5. O pedido de reconsideração da decisão que deferiu liminar, apresentado por advogado constituído, mas sem poderes especiais, não configura o comparecimento espontâneo da ré nos autos, apto a suprir a necessidade da citação.

6. Determinada a citação, não há como alterar as conclusões às quais chegou o Tribunal de origem quanto à sua regularidade, sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância por incidência da Súmula 07/STJ.

7. Em se tratando de ação possessória - e não reivindicatória - a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado.

8. A partir do momento em que foi provido o agravo de instrumento em exceção de incompetência, determinando-se o envio dos autos a uma das varas de fazenda pública, fixou-se a competência absoluta em razão da pessoa (ratione persona) - e, portanto, inderrogável - da 1ª Vara de Fazenda Pública, que recebeu o processo da 17ª Vara Cível, por redistribuição.

9. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, o interesse da autarquia estadual em integrar a relação processual e, em consequência, determinada a remessa dos autos a uma das varas de fazenda pública, cabia ao Juízo competente ordenar a devida citação pessoal daquela entidade, por oficial de justiça, nos termos do art. 222, "c", do CPC/73, para o oferecimento de contestação, observando, inclusive, os requisitos do art. 225 do CPC/73, sob pena de nulidade.

10. A ausência de resposta da autarquia estadual à intimação por diário oficial, a par de não configurar a revelia, não autoriza o Juízo a presumir a falta de interesse no julgamento, sobretudo porque, no particular, foi ela própria quem requereu seu ingresso na relação processual, o que, aliás, foi deferido pelo TJ/AM, implicando o deslocamento da competência para uma das varas de fazenda pública.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.758.748/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

No sentido orientado pelo STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO -
CITAÇÃO - ART. 105 DO CPC - PROCURADOR - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO
- NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- Se o recurso de apelação é interposto no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º c/c art. 219 do CPC/15), não há que se falar em intempestividade recursal.

- Nos termo do artigo 105 do Código de Processo Civil a "procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação."

-
O comparecimento espontâneo do requerido somente pode ocorrer através de intervenção de advogado com poderes especiais para receber citação.

-
Constatada a ausência de citação válida, a cassação da sentença é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.052308-0/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 07/07/2022) (g.n)

Com efeito, não se olvida quanto ao disposto no art. 239, § 1º, do CPC, que torna dispensável a citação em caso de comparecimento espontâneo do requerido. Contudo, realça-se que sua interpretação deve se dar em conjunto com a regra contida no art. 105 do CPC, in verbis:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Desta feita, ausente outorga de poderes especiais para o recebimento do ato citatório ao advogado da parte requerida no instrumento de procuração jungido ao feito, é de se reconhecer a nulidade da sentença que considerou o requerido revel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
a fim de revogar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, a fim de que seja regularizada a citação do requerido e dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024